Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. DIREÇÃO PERIGOSA. PROTEÇÃO DO MENOR. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE E SENSIBILIDADE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RECENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime de direção perigosa no qual se busca o trancamento do inquérito policial sob as alegações de excesso de prazo e ausência de justa causa.
II. Questões em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na tramitação do inquérito policial, considerando: (i) se o prazo de 8 meses sem conclusão configura mora injustificada; (ii) se a complexidade dos fatos e o recente declínio de competência justificam a dilação temporal; e (iii) se há elementos que autorizem o trancamento excepcional da investigação por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir:
3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria e materialidade restarem demonstradas de plano.
4. O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos previstos em lei. Sua configuração exige a demonstração de desídia injustificada do aparelho estatal ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A redistribuição do feito para o juízo especializado, em decorrência de declínio de competência amparado na Lei no 14.344/2022, constitui causa legítima para a dilação temporal, sendo a demora intrínseca ao deslocamento dos autos e à necessária reavaliação pelo juízo natural e órgão ministerial especializado.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.